Tribunal: STF
Processo: AI 707140
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
   SUL. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA
   MATÉRIA CONSTITUCIONAL (SÚMULA 282). LEI ESTADUAL N. 10.395/1995.
   OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL
   FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO.